Tribunal: CARF
Processo: 10680.010379/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA MORATÓRIA - RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de o fato gerador da Contribuição Previdenciária ter ocorrido durante a vigência do art. 35, II, b, da Lei no 8.212, de 1991, aplica-se, em substituição, a penalidade prevista no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996  que limita o percentual da multa a, no máximo, 20% , em observância ao Princípio da Retroatividade Benigna (art. 106, II,  c, do CTN).
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - SÚMULA CARF No 4
A partir de 1.4.1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010379/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Segundo a Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do Salário
Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a de 1988, e no regime da
Lei no 9.424, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA MORATÓRIA - RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de o fato gerador da Contribuição Previdenciária ter ocorrido
durante a vigência do art. 35, II, “b”, da Lei no 8.212, de 1991, aplica-se, em
substituição, a penalidade prevista no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996 —
que limita o percentual da multa a, no máximo, 20% —, em observância ao
Princípio da Retroatividade Benigna (art. 106, II, “ c”, do CTN).
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - SÚMULA CARF No 4
A partir de 1.4.1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa, em 20%. Votou pelas conclusões a conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010379/2007-92
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

Samis Antônio de Queiroz – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 20.8.2008, pela Contribuinte
(Prudente Refeições Ltda.), em face do Acórdão no 02-15.470, proferido, em 21.8.2007, pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Belo Horizonte/MG
(DRJ/BHE), em que se julgou improcedente a Defesa apresentada pela ora Recorrente,
mantendo, por conseguinte, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no
37.031.059-4, de 31.5.2007, emitida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Belo
Horizonte/MG (DRF/BHE).
A Autuação Fiscal sob apreço (NFLD/DEBCAD no 37.031.059-4, de 31.5.2007)
decorreu, segundo a Fiscalização, da ausência de recolhimento de Contribuições Previdenciárias
(Segurados, Patronal, Giilrat e Terceiros), no período de 01/01/2003 a 30/12/2003, sobre: (1)
Cesta Básica; (2) Ajuda de Custo Batida Multa; (3) Ajuda de Custa Ônibus (4) Contribuintes
Individuais – Ex-Autônomos, e Fretes e Carretos; (5) Seguro Saúde - Dirigente; (6)
Contribuintes Individuais – Dirigente/Ex-Empresários; (7) Produto Rural; e (8) Estagiários –
Atribuição de Vínculo Empregatício.
Na Impugnação/Defesa, a Autuada/Impugnante (ora Recorrente) questionou a
aplicação, pela Fiscalização, do percentual de 30%, a título de multa, e a utilização da taxa Selic,
no cálculo dos juros de mora.
Irresignou-se, também, quanto à incidência (i) do Salário Educação e (ii) da
Contribuição referente ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa relativamente aos
Riscos Ambientais do Trabalho (Giilrat), anteriormente denominado Contribuição ao SAT/RAT.
Na Decisão Recorrida (Acórdão no 02-15.470, da 7a Turma da DRJ/BHE),
asseverou-se que as leis e atos normativos nascem com a presunção relativa de
constitucionalidade. Assim, até que seja afastada essa presunção com a declaração de invalidade,
a respectiva legislação tributária produzirá seus efeitos e será obrigatoriamente observada pela
Autoridade Administrativa, na forma do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
No que se refere ao Salário Educação, entendeu-se, na Decisão Recorrida, que a
irresignação da Autuada (ora Recorrente) é infundada, porquanto o Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade para, com força vinculante,
declarar a constitucionalidade do art. 15, § 1o, I e II e § 3o da Lei no 9.424, de 1996, que dispõe
sobre a Contribuição Social do Salário Educação previsto no § 5o do art. 212 da Constituição
Federal. Inclusive, essa matéria é objeto da Súmula 732 do STF, que estabelece ser
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

constitucional a cobrança da contribuição do salário educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob
a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.
Quanto à alegação da Autuada, de que seria inconstitucional a cobrança do
SAT/RAT (Giilrat), a DRJ/BHE pondera que a aludida argumentação não pode ser acolhida,
uma vez que o lançamento foi efetuado no estrito cumprimento do dever legal e em observância
à legislação de regência, descabendo tal apreciação no âmbito administrativo. Ademais,
acentuou-se, na Decisão Recorrida, que a matéria sob comento tem sido apreciada pelos
Tribunais Superiores que vem manifestando o entendimento de que inexiste ilegalidade no fato
de ter sido delegada a normatização ao Poder Executivo.
Relativamente ao inconformismo da Autuada, no tocante aos juros de mora
cobrados, sobretudo no que concerne à incidência da taxa Selic, esclareceu-se, na Decisão
Recorrida, que a previsão de utilização da Selic estava estabelecida no art. 34 da Lei no 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei no 9.528, de 1997, ao determinar que as contribuições sociais e
outras contribuições arrecadadas pelo INSS, pagas em atraso, restavam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa Selic e multa de mora.
No que tange à multa moratória (que também foi objeto de inconformismo pela
Autuada, ora Recorrente), a DRJ/BHE, na Decisão Recorrida, esclareceu que a penalidade
(multa moratória) foi aplicada com suporte no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, que
dispunha que:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, no seguintes termos:
...
II – para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
...
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(...)
Ainda, sobre a multa moratória, aduziu-se, na Decisão Recorrida, que
considerando que, segundo a Fiscalização (Relatório Fiscal), as bases de cálculos referentes aos
tributos fiscalizados não foram declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (atual GFIP), a multa não fora aplicada com a redução (50%) que estava
prevista no parágrafo 4o (já revogado) do aludido dispositivo legal.
A DRJ/BHE (7a Turma) ressaltou, na Decisão Recorrida, que a NFLD encontra-se
revestida das formalidade legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Nas razões do Recurso Voluntário sob apreço, a Recorrente, além de alegar
genericamente (sem qualquer consistência) a nulidade da Decisão Recorrida, insurge-se,
especialmente, contra a multa moratória, a taxa Selic, a Contribuição Previdenciária referente ao
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(Giilrat) e, ainda, contra a Contribuição Social do Salário Educação.
Quando da análise dessas questões, no voto condutor (abaixo), procedo a um
detalhamento da argumentação feita pela Recorrente.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

Por fim, a DRJ/BHE negou provimento à impugnação julgando procedente a
NFLD no 37.031.059-4, de 31.5.2007, mantendo o crédito tributário da forma como foi lançado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso é tempestivo, porquanto a notificação acerca da Decisão Recorrida
ocorreu em 21.7.2008, e o Apelo foi interposto em 20.8.2021; logo, dentro do trintídio legal.
Conheço, pois, do Recurso Voluntário.
Conforme já esclarecido no Relatório, o Lançamento decorreu do não
oferecimento à tributação (Contribuições Previdenciárias: Segurados, Patronal, Giilrat e
Terceiros), no período de 01/01/2003 a 30/12/2003, de verbas referentes a (1) Cesta Básica; (2)
Ajuda de Custo Batida/Multa; (3) Ajuda de Custa Ônibus (4) Contribuintes Individuais – Ex-
Autônomos, e Fretes e Carretos; (5) Seguro Saúde - Dirigente; (6) Contribuintes Individuais –
Dirigente/Ex-Empresários; (7) Produto Rural; e (8) Estagiários – Atribuição de Vínculo
Empregatício.
A Contribuinte, ora Recorrente, resignou-se quanto à pertinência de quase todo o
lançamento, exceto em relação ao Salário Educação e Giilrat [esse último é o antigo Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT)]. Também manifestou inconformidade, no tocante à Multa, Taxa
Selic e Depósito Prévio.
Salário Educação
Nas razões do Recurso Voluntário, a Recorrente, em incompreensível
argumentação — que reproduz a que consta da peça impugnatória apresentada em 29.6.2007 —,
alega, no que se refere à contribuição social do Salário Educação, a que alude o art. 212, § 5o, da
Constituição Federal:
“II – Salário Educação
a) Decreto-Lei 1422/75
b) Decreto 87.043/82
Não foram prorrogados, através de Lei Federal, artigo 25, inciso I, do ADCT,
tornou-se inviável à sua exigência a partir de 05-04-89, por conseguinte, indevido
qualquer recolhimento substanciado no DL no 1422/75 e respectivo Decreto
regulamentador."
Neste ponto, apresenta-se irretocável o entendimento da DRJ/BHE, de que a tese
levantada pela Impugnante (ora Recorrente) não pode prosperar, uma vez que o Supremo
Tribunal Federal (STF) manifestou-se pela legitimidade da cobrança da referida Contribuição
Social, tendo sido — o art. 15 da Lei no 9.424, de 24.12.1996 [dispositivo legal
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

(infraconstitucional) em que está prevista a contribuição social do Salário Educação — declarado
constitucional pelo aludido Tribunal (ADC 03/DF; julgamento ocorrido em 1.12.1999).
Inclusive, há a Súmula 732 (do STF) prevendo ser constitucional a cobrança da
contribuição do Salário Educação, seja sob a Constituição de 1969, seja sob a Constituição de
1988, e no regime da Lei no 9.424, de 1996.
O art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao
contrário do que alega a Recorrente, é inaplicável ao assunto em tela, pois, no período a que se
refere a fiscalização (1.1.2003 a 30.12.2003), o Salário Educação já estava previsto no art. 15 da
Lei no 9.424, de 1996, cujo caput assim dispõe:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado
com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no
art. 123, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Relativamente à regulamentação do aludido tributo, cabe esclarecer que estava
vigendo, no período fiscalizado, o Decreto no 3.142, de 1999, que foi revogado, em 29.12.2006,
pelo Decreto no 6.003, de 28.12.2006. É esse último que, atualmente, regulamenta a arrecadação,
fiscalização e cobrança da Contribuição Social do Salário Educação.
Portanto, no caso vertente, a contribuição social do Salário Educação é, sim,
devida, sendo correto o lançamento, tanto que a Recorrente não se insurgiu quanto à
materialidade dos fatos geradores desse tributo (Salário Educação). Ela (Recorrente) somente
questionou — e de forma equivocada — a vigência, in casu, do Decreto-Lei no 1.422/75 e do
Decreto no 87.043/82.
A menção, nas razões do Recurso Voluntário sob apreço, aos Decreto-Lei no
1.422/75 e Decreto no 87.043/82, afigurou-se desnecessária, até porque esses diplomas foram
apenas, indiretamente, mencionados na Decisão Recorrida, e — quando do período fiscalizado
(01/01/2003 a 30/12/2003) — estava em vigor a Lei no 9.424, de 1996 (cujo art. 15 regula a
Contribuição Social do Salário Educação), e o Decreto no 3.142, de 1999, que eram os diplomas
jurídicos aplicáveis quando da autuação fiscal (AI NFLD/DEBCAD no 37.031.059-4, de
31.5.2007).
Ressalte-se, por oportuno, que a Fiscalização — no Auto de Infração (NFLD/
DEBCAD no 37.031.059-4) objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) — apresenta,
corretamente, como fundamentos legais do débito (Salário Educação), vários dispositivos
constitucionais, legais e regulamentares, entre eles o caput do art. 15 da Lei no 9.424, de 1996,
que ainda se encontra em vigor.
Ademais, tanto o Decreto-Lei no 1.422/75, quanto o Decreto no 87.043, de 1982
— ambos citados no Recurso sob apreço —, foram recepcionados pela Constituição de 1988.
Veja-se, a propósito, o seguinte excerto constante da Decisão Recorrida:
No julgamento da ADC-03/DF, em 02/12/1999, o Supremo Tribunal Federal julgou
procedente a ação declaratória de constitucionalidade para, com força vinculante,
declarar a constitucionalidade do art. 15, § 1°, 1 e 11 e § 3° da Lei n° 9.424, de 1996,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

que dispõe sobre a contribuição social do salário-educação previsto no § 5° do art. 212
da Constituição Federal. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SALARIO-EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE
DO INSS - CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. Legitimidade do INSS para figurar
no pólo passivo da relação processual, dada a responsabilidade pela arrecadação e
fiscalização da cobrança da contribuição, havendo inclusive previsão normativa de
retenção do percentual de 1% do montante recolhido, a título de taxa de administração.
Sob a égide da Carta de 1988 a salário-educação passou a ser previsto no art. 212, § 5o,
na condição de contribuição social, sendo patente, pois, a sua natureza tributária.
Recepção do Decreto-lei n° 1.422/75 e do Decreto no 87. 043/82 pela nova ordem
constitucional mantendo-se a cobrança da exação nos moldes previstos em tais diplomas.
Já sob a vigência da Constituição Cidadã, o tributo sofreu alterações por intermédio da
Lei n° 9.424/96, estabelecendo nova base de cálculo e fixando a sua alíquota,
permanecendo os demais elementos contidos na legislação anterior, o que se observou
até a edição da MP 1.565/97.
Desnecessidade da questão ser disciplinada em sede de lei complementar. uma vez que a
sua fonte de custeio se encontra prevista na Lei Ápice - precedentes da Suprema Corte.
Agravo provido. (gn)
(TRF 5a Região - AGTR 19145 - (98. 05.32906-2) – CE – 4a T. - Rel. Juiz Luiz Alberto
Gurgel de Faria – DJU 09.03.2001) [sem grifos no original]
Portanto, face ao exposto, entendo que é improcedente o inconformismo da
Recorrente, no que tange ao Salário Educação.
Contribuição Previdenciária alusiva ao Giilrat
A Recorrente alega ser inconstitucional a cobrança desse tributo; apresenta, para
tanto, uma argumentação bastante deficiente.
É incabível a apreciação de inconstitucionalidade, na seara administrativa, a teor
da Súmula no 2 do CARF.
Contudo, para que não se alegue omissão, passo a uma breve apreciação do
assunto, que diz respeito à Contribuição relacionada ao Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa referente aos Riscos Ambientais do Trabalho (Giilrat), denominado, nas razões do
Recurso Voluntário, de Seguro de Acidente de Trabalho.
Pois bem. Totalmente improcedente a argumentação da Recorrente.
Primeiro, porque o § 1o do art. 153 da CF trata de assunto diverso, isto é, alteração
de alíquotas de impostos. O tributo alusivo ao Giilrat é uma espécie de Contribuição
Previdenciária; portanto, não é imposto. Constitucionalmente, essa Contribuição está
compreendida no art. 195, I, da Carta Magna. Legalmente, está prevista no art. 22, II, da Lei no
8.212, de 24.7.1991.
Depois, porque o Decreto-Lei no 406/68 trata de ICMS e não de Contribuição
referente ao Giilrat. Ainda, a Lei Complementar no 84/86 (que cuidava da fonte de custeio para a
Seguridade /Social) foi revogada expressamente, em 1999, pela Lei no 9.876.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

Sem reparos, pois, o lançamento e a Decisão Recorrida, no que concerne à
Contribuição Previdenciária referente ao Giilrat.
Em conclusão, entendo que, no particular (Contribuição Previdenciária alusiva ao
Giilrat), o Recurso é improcedente assumindo contornos protelatórios.
Multa Moratória
Relativamente à Multa Moratória e aos juros de mora, a Recorrente aduz que:
a) – A multa fixada pela lei no 9430/96, em seu art. 61, é de 0,33% por dia de
atraso, limitada ao máximo de 20% (vinte por cento), se o débito for superior a 60 dias.
À época do período fiscalizado (1.1.2003 a 30.12.2003), estava vigendo o art. 35,
II, “ b”, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, que dispunha:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
...
II – para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
...
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia da notificação;
(...)
Essa regra vigeu até a promulgação da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009. Portanto, in casu, a Fiscalização agiu corretamente ao
aplicar a multa moratória de 30% sobre o valor atualizado dos tributos devidos. A multa resultou
da aplicação da regra legal (art. 35, II, “b”, da Lei 8.212, de 1991) incidente, na ocasião dos fatos
geradores (janeiro a dezembro de 2003), sobre as Contribuições Previdenciárias não declaradas
pela Recorrente.
Ocorre que a Lei no 11.941, de 2009, alterou o caput do aludido dispositivo legal
(art. 35 da Lei no 8.212, de 1991) e revogou o seu inciso II, “b”. Com a referida alteração, o
caput do art. 35 da Lei no 8.212 passou a ter a seguinte redação:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a multa de mora será
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento (0,33%), por dia de atraso, e — de acordo
com o § 2o desse dispositivo legal (art. 61) — o percentual da multa deve ficar limitado a, no
máximo, 20% (vinte por cento).
Logo, considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN (Lei no 5.172, de
1966), que trata da retroatividade benigna, entendo que a multa moratória que incide sobre o
valor dos tributos objeto da NFLD no 37.031.059-4, de 31.5.2007 (objeto destes autos), é a que
está prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, isto é 20%, e não 30%.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

Desse modo, merece provimento, no particular, o Recurso Voluntário sob apreço,
para reduzir a multa moratória, de 30%, para 20% (vinte por cento).
Taxa Selic
Quanto à Selic, argumenta a Recorrente:
b) – A taxa de juros Selic não se presta como:
1
Índice de atualização monetária dos débitos tributários, uma vez que a UFIR,
mecanismo próprio para sua cobrança, foi extinta, foi extinta, desde a estabilização
do valor da moeda nacional.
2
Índice de juros moratórios, uma vez que o Código Tributário Nacional determina
que os juros sobre débitos tributários devem ser os de simples mora, não os de
caráter remuneratório. A taxa Selic tem natureza remuneratória que incorpora a
correção monetária, a recuperação de custos pela custódia dos títulos públicos e a
remuneração do capital investido.
(...)
Sem razão a Contribuinte, ao questionar a aplicação da Selic, no cálculo dos juros
de mora.
Em primeiro lugar, o art. 34 (atualmente revogado) da Lei no 8.212, de 1991, que
estava vigente à época do período fiscalizado, já dispunha que as contribuições sociais objeto de
NFLD estavam sujeitas aos juros equivalentes à taxa Selic.
Depois, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prevê que sobre os débitos para
com a União — decorrentes de tributos (as contribuições previdenciárias são espécies de tributo)
cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1.1.1997 — incidem juros de mora calculados
mediante aplicação da Selic.
Inclusive, a Súmula CARF no 4 dispõe que “a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”.
Depósito Prévio
A Recorrente, desnecessariamente, teceu comentários referentes a Depósito
Prévio, tanto que informou que ainda não foi exigido nenhum recolhimento.
Nada a prover.
Ante todo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso, no que se refere à
multa moratória, que deverá ser reduzida para o percentual de 20% (vinte por cento).

(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010379/2007-92

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital